Tribunal: TJMT
Processo: 0005561-91.2017.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005561-91.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS VIANA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), RAFAEL LISBOA BOTH - CPF: 050.506.781-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/06
–
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
(ART. 28 DA LEI DE DROGAS) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA –

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS VIANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 0005561-91.2017.8.11.0045 (PJe), julgou improcedente a ação penal proposta contra o denunciado
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS VIANA
e
desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
art. 28 (uso pessoal) da mesma Lei
, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal.

Em razões recursais de ID 145744232, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS VIANA
condenado
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações do policial responsável pela prisão, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 145744241,
vindicando-se a manutenção da r. sentença desclassificatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 151188677, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, utilizando-se
per relationem
dos argumentos aventados nas contrarrazões recursais, opinou pelo conhecimento e
provimento

do
recurso ministerial, para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
03/04/2017
, por volta das 21h30, na Rua Bergamo, Bairro Veneza, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, o denunciado
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS VIANA

trazia consigo
e
vendia
,
01 (uma) porção de pasta base de cocaína, equivalente a 0,69g (sessenta e nove centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com peso de 4,50g (quatro gramas e cinquenta centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consoante o apurado, policiais militares receberam informação anônima indicando que um indivíduo, trajando camiseta cor laranja, short jeans e chinelos, estaria comercializando substâncias entorpecentes no aludido endereço. Segundo a denúncia, o local indicado é conhecido como “
quitinetes do sementinha
” e conhecido no meio policial por prática de condutas ilícitas.

Consta que a equipe policial se deslocou até o endereço e identificou o ora denunciado, com as exatas características indicadas da denúncia. Nesse momento, ao avistar a guarnição,
CARLOS ALBERTO
tentou empreender fuga, contudo, foi abordado e, durante revista pessoal, localizaram em sua posse
02 (duas) porções de drogas
e o valor de R$139,00 (cento e trinta e nove reais). [Denúncia, ID 145744202, págs. 1-3].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada no depoimento do policial militar, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS VIANA
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 145742749, pág. 1); Boletim de Ocorrência (ID 145743749, págs. 18-19); Auto de Apreensão (ID 145743749, pág. 20); Exame preliminar de constatação (ID 145743749, pág. 22); Laudo Preliminar de Constatação no. 520.2.04.2017.005801-01 (ID 145743749, págs. 27-29) e Laudo Definitivo no. 3.14.2019.54542-01 (ID 145744223) – apresentando
resultado positivo para 01 (uma) porção de maconha, equivalente a 4,50g (quatro gramas e cinquenta centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína com massa de 0,69g (sessenta e nove centigramas).

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS VIANA

não se apresenta indene de dúvidas
.

O ora apelado, ouvido apenas na fase investigativa, negou a prática da narcotraficância, aduzindo que é apenas usuário de pasta base de cocaína, ressaltando que a maconha encontrada não é de sua propriedade. [IP, ID. 145743749, págs. 4-5].

O depoimento do policial militar, no qual se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente
mostra-se insuficiente
para édito condenatório, uma vez que o agente de segurança pública
Pedro Canísio Kessler
, judicialmente, pontuou que o ora apelado estava “
perdido
” (sic) no mundo das drogas e constantemente era abordado na Rua Bergamo, local conhecido como “quitinetes do Sementinha”, de grande circulação de traficantes e usuários de drogas, além de cometimento de outros ilícitos. Complementou que as quitinetes são de madeira e o vulgo “
Sementinha
” alugava para pessoas de baixa renda e, infelizmente, traficantes e usuários de drogas ficavam alojados naquela localidade.

Afirmou que naquela data, recebeu da equipe plantonista informação anônima indicando os trajes de um indivíduo que estaria comercializando drogas naquela região. Disse que no local a guarnição avistou
CARLOS ALBERTO
com as vestes indicadas na denúncia, aliás tinha realizado rondas durante o dia e tinha visto o ora recorrido com essas roupas. Discorreu que durante revista pessoal foi encontrado na sua posse numerário, em notas trocadas, pasta base de cocaína e maconha.

Pontuou que conhecia o ora apelado de outras diligências, uma vez que ele é usuário de drogas e cometia crimes para manter o vício das drogas, ressaltando que na época do fato,
CARLOS ALBERTO
realizava “
correria
” (sic) para outros traficantes, com intuito de ganhar entorpecente para seu próprio consumo, inclusive, nessa abordagem o acusado confessou que estava fazendo o “
corre
” (sic).

Por derradeiro, assumiu que sua equipe não realizou campanas naquele dia e, quando recebeu a denúncia, foi direito efetuar a abordagem, flagrando o acusado na posse de maconha e pasta base, aduzindo ainda, que pela fisionomia de
CARLOS ALBERTO
e da sua condição de usuário “
crônico
” (sic), ele fazia uso de drogas mais viciantes, tal como a cocaína. [Relatório de mídias, ID 145744226, pág. 1-2].

O policial militar
Rafael Lisboa
, em juízo, aduziu não recordar do fato ora apurado, dado o lapso temporal de mais de cinco anos. [Relatório de mídias, ID 145744226, pág. 1-2].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar o depoimento do policial militar
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, porquanto, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) No entanto, tenho que não restou cabalmente configurada, como necessário para um decreto condenatório, a natureza mercantil da droga apreendida.

Ora, o acusado Carlos Alberto dos Santos Viana, quando interrogado na Delegacia de Polícia, declarou que a pasta base de cocaína apreendida era para o seu consumo, que a maconha apreendida não era de sua propriedade e que o dinheiro encontrado era para pagar o aluguel, a água e a luz que estavam atrasados (id. 71334607).

Por sua vez, o policial militar Pedro Canisio Kessler, quando inquirido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que o acusado era usuário crônico em substância entorpecente e que fazia “corres” para receber droga do traficante “maior”. Salientou que a droga apreendida provavelmente era para o tráfico de droga, vez que o traficante “maior” entregava mais tarde a droga para o traficante/usuário consumir e foi apreendido dinheiro com nota miúda com o acusado (ex vi da gravação audiovisual disponível nos autos).

No que pese o narrado pelo diligente policial militar supracitado, e sem embargos de que o acusado era traficante de drogas, não estou seguro suficientemente de que especificamente a droga apreendida no caso versando era de fato para comercialização, notadamente diante da pequena quantidade de droga encontrada e das declarações alhures mencionadas de que o acusado era usuário crônico de substância entorpecente e recebia droga do traficante “maior” pelos “corres” que realizava.

Ademais, a quantia em dinheiro em notas miúdas apreendida é relevante e pode até ser produto do tráfico ilícito de drogas, mas, por si só, não afasta a situação alhures citada de que a droga apreendida pode ser para consumo do acusado.

Já o policial militar Rafael Lisboa Both, quando inquirido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disse que não se recordar do fato.

Portanto, não há prova concreta que demonstre a finalidade mercantil da droga apreendida. A apreensão da droga em poder do réu, por si só, como elemento cognitivo isoladamente considerado, não detém a capacidade de justificar a prolação de sentença condenatória.

Ademais, vigora no direito penal pátrio o princípio in dubio pro reo, isto é, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu.

Nesse sentido:

“Aplicação do princípio “in dúbio pro reo”. Autoria pelo apelante sinaliza como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento. Unânime (RJTJESRS 177/136)”. (In Código de Processo Penal Interpretado – Júlio Fabbrine Mirabete – Editora Atlas – 5a edição – 1997 – p. 497).

Destarte, constam dos autos apenas resquícios de prova da natureza mercantil. Assim, há que se ater que as evidências são pífias para dar azo a uma condenação
, ipsis verbis:

"Quando assim não suceder, desenhar-se-á dúvida pertinente ao exato evolver fático, dúvida esta que há de ser solucionada e dirimida com fulcro no non liquet e consequente in dubio pro reo". (In PROVA PENAL de Fernando de Almeida Pedroso, Aide Editora, 1994, p. 59).

Assim sendo, tenho por bem desclassificar o crime de tráfico ilícito de droga (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006) para o crime de posse de droga para consumo (artigo 28, da Lei no 11.343/2006).”
–
ID 145744229 – Págs. 2-4.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS VIANA

pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de duas porções, uma de maconha (4,50g) e uma de cocaína (0,69g), contudo,
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil das aludidas substâncias proscritas
.

Nesse ponto, convém destacar que o supramencionado policial militar afirmou que o ora recorrido é um usuário crônico de entorpecentes e, após denúncia anônima indicando a vestimenta de um indivíduo traficando entorpecentes, abordaram
CARLOS ALBERTO
, em localidade conhecida no meio policial, na posse de drogas e dinheiro. Discorreu que sua equipe não realizou monitoramento/campanas após essa informação anônima, apenas diligenciaram até a região e abordaram o suspeito, o qual realizava “
corres
” para grandes traficantes com a finalidade de manter seu vício.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
CARLOS ALBERTO
negou a autoria delitiva e
não foi flagrado em circunstância que denotasse mercancia
,
muito menos na posse de apetrechos ligados à mercancia
,
daí o porquê do acerto da sentença desclassificatória perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado ao apelado
CARLOS ALBERTO
, de sorte que a r. sentença desclassificatória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE– INCONFORMISMO MINISTERIAL –

PLEITO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória notadamente se, na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de droga
. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0000535-14.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese as
porções de maconha e cocaína
tenham sido apreendidas durante a ação policial, o conjunto probatório
não
demonstrou que o apelado
CARLOS ALBERTO

estivesse comercializando esse material ilícito,
muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil
.

Aliás,
não se desconsidera o fato da droga ter sido encontrada durante essa diligência da Polícia Militar, a qual, por sua vez, imputa a propriedade ao denunciado, que
nega
qualquer relação com o comércio malsão e confirma a propriedade da cocaína para consumo próprio; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio, quiçá o fato do apelado
CARLOS ALBERTO
,
por já ter sido abordado anteriormente pela guarnição, pode servir para fundamentar condenação, sob pena de privilegiar o Direito Penal do autor e não
do fato.

E quanto ao depoimento do policial militar responsável pela apreensão de uma porção de maconha (4,50g) e uma porção de cocaína (0,69g) e da prisão em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constitui provas suficientes do envolvimento do recorrido no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade do acusado
CARLOS ALBERTO
efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelado traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelado
CARLOS ALBERTO

não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
. Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a sentença desclassificatória em prol do recorrido
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS VIANA
.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória em prol de
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS VIANA
,
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT nos autos da ação
penal n.o 0005561-91.2017.8.11.0045 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023